Tribunal: TJDFT
Processo: 0748070-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Impõe-se o indeferimento da petição inicial se não for cumprida a determinação de emenda dentro do prazo indicado pelo juiz condutor do processo.
2. Ordenada a juntada de diversos documentos necessários no inventário, sem que a parte autora cumprisse a contento a determinação, mostra-se correta a sentença que indeferiu a petição inicial.
3. Apelação não provida. Unânime.